Tribunal: TJPA
Processo: 0813988-59.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0813988-59.2021.8.14.0000

REQUERENTE: JOASIEL DE SOUSA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0813988-59.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO

COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO (VARA ÚNICA)

REQUERENTE: JOASIEL DE SOUSA SILVA (CARLOS ALBERTO CAETANO, OAB/PA Nº 14.558-A)

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NÃO COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUIZO SINGULAR. COMPROMETIMENTO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO INDEFERIDO.

1.

O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

2.

Não comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, desnecessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento.

3.

Deve-se dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados.

4.

Pedido indeferido, para determinar a manutenção do julgamento do processo nº
0800870-29.2020.8.14.0104
na Comarca de Breu Branco/PA.

RELATÓRIO

O Requerente,
JOASIEL DE SOUSA SILVA
, por intermédio de seu advogado, protocolou pedido de desaforamento do julgamento a que deve ser submetido, perante o Tribunal do Júri, pelo crime de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, inc. I e IV, do Código Penal).

O requerente alega, em síntese, que o julgamento a que será submetido deve ser deslocado do Juízo

de Direito

da Comarca de Breu Branco para a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Goianésia do Pará, pois, no seu modo de ver, há dúvidas sobre a imparcialidade do júri, fundamentando suas razões, nos seguintes termos:

“
O Requerente é réu nos autos da Ação Penal movida pela Justiça Pública, Segundo evidenciado aos autos, maiormente no auto de prisão do pronunciado perpetrara, pretensamente, os crimes tipificados em incursos nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, I, IV, do Código Penal, sendo vítima ICARO DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS, brasileiro, união estável, empresário, nascido em Belém – PA, RG: n° 423305-7 PC/PA e CPF: 719.910.262-34, 38 (trinta e oito) anos de idade, residente e domiciliado na Rua Bahia, n°230, Bairro Cento, em Breu Branco – PA, CEP: 68:488-000, filho de DANIEL MELO DANTAS e ALMÊRES DE OLIVEIRA DANTAS, homem de família tradicional dentro da Cidade de BREU BRANCO – PA e muito conhecido tanto na sede quanto na Zona Rural e no município da Comarca de Breu Branco – PA; A vítima era um grande empresário, muito conhecido pela população, por trabalhar na saúde na qualidade de RADIOLOGISTA, todos chamavam a vítima de (AMIGÃO), sem falar que sua convivente LUCIANA SANTOS VILELA, brasileira, união estável, enfermeira, suplente como vereadora da Cidade de Breu Branco – PA, portadora do documento de RG de nº 13.604.133 SSP/PA, residente e domiciliada No mesmo endereço da vítima; Tanto AMIGÃO e sua esposa LUCIANA são pessoas muito conhecidas por trabalharem na saúde, só em Breu Branco, mas também na Cidade de Tucuruí, onde fica o HOSPITAL REGIONAL que atente toda a população da região próxima, e esta gama de conhecidos pode influenciar no Júri do pronunciado, até porque houve uma grande repercussão na mídia, conforme recorte de jornais onde menciona as fontes das descrições dos noticiários (Doc. anexo á petição). A vítima também era proprietário dos dois maiores Bares de bebidas e conveniência um no centro da Cidade, e o outro na orla da praia, muito conhecido na cidade de Breu Branco – PA, conforme depoimento de sua companheira, ID: 19783346 á 19783350, a esposa da vítima AMIGÃO menciona que ele tinha outros estabelecimentos; Uma pessoa que tem um grande movimento comercial não tem como não ser bem conhecido, e não há como não ter uma grande repercussão. Quando a população tomou conhecimento que (AMIGÃO) havia sido assassinado, populares correram para a delegacia, e posteriormente quando o suposto denunciado foi preso a delegacia parecia um “enxame de abelhas”, foram centenas de pessoas querendo informações, sem falar que 16 (dezesseis) pessoas prestaram depoimentos em desfavor do pronunciado, testemunhas de acusação, sendo amigos, parentes, colegas, funcionários, vizinhos, empresários pessoas da saúde, e o Nobre Promotor ao observar aquela quantidade de pessoas que prestaram depoimento da delegacia, arrolou todas elas como testemunhas de acusação, ID: 21003364 do processo 0800870- 29.2020.814.0104, de 1º grau do PJE, na Comarca de Breu Branco – PA, apesar de ser dois supostos réus. Ilustríssimo desembargador, estes são os motivos que leva a creem que o pronunciado JOASIEL DE SOUSA SILVA, deve ter um julgamento de imparcialidade do júri, assim fazendo jus de sua ampla defesa e sem correr qualquer risco de força maior, evento previsível ou imprevisível, ou seja, a segurança pessoal do acusado, vez que neste caso em tela houve uma comoção muito grande na Cidade de Breu Branco – PA, ao ponto de chegar até a Cidade de Tucuruí – PA, que fica do outro lado da Barragem, muito próximo, sem falar que a população de Breu Branco, quando adoece e dependendo do seu estado de saúde sempre é transferido para o HRT, Hospital Regional de Tucuruí, e uma boa parte dos enfermeiros de Breu Branco trabalha neste hospital; O caso teve imensa repercussão porque que foi assassinado, foi o (AMIGÃO), um empresário e servidor público da saúde, este de família intelectual, esposa com uma profissão de enfermeira, muito conhecida na área da saúde, suplente na Câmara dos vereadores de Breu Branco – PA; Já o pronunciado é filho de uma costureira, sua profissão cabeleireiro na pequena cidade de Breu Branco – PA, por se tratar de uma família humilde, este está sendo acusado por quase toda a população do Município de Breu Branco – PA. Nobre Desembargador, nos depoimentos das testemunhas de acusação não tem ninguém que afirmou que viu tal barbaridade, mas tentam incriminar o pronunciado a todo custo, conforme depoimentos em sede policial de IDs: 19783345, 19783346, 19783348, 19783349, 19783350, 20382564, 20382565, 20382566, 20382576, 220382575, 20382573, 20382582, 20382581, 20382579, 20383393, 20383261, ficando claro a manifestação e a indignação da população e clamam pela condenação do "suposto assassino", este números de IDs., estam no do processo 0800870-29.2020.814.0104, de 1º grau do PJE, na Comarca de Breu Branco – PA. Assim, outro caminho não há senão desaforar o referido processo para a Cidade de Goianésia do Pará – PA, por questão de justiça e respeitando a pauta daquela Comarca.
”.

Por esses motivos, pede:

“EX POSITIS, nos termos do art. 427, § 2.º do Código de Processo Penal, requer a Vossa Excelência que se digne a ordenar o desaforamento e a suspensão do Júri;

Requer seja DESAFORADO o julgamento do processo n.º 0800870- 29.2020.814.0104 - da Comarca de Breu Branco – PA, para a Comarca de Goianésia do Pará – PA, que não só possui excelentes instalações para julgamento pelo Tribunal do Júri como, também, arrola entre seus integrantes representantes de diversas classes sociais, profissões e, principalmente, ETNIAS, elementos estes ensejadores do tão almejado julgamento segundo o devido processo legal, garantidor da imparcialidade de julgamento e da verdadeira JUSTIÇA, e a segurança pessoal do acusado
”.

Recebidos os autos em meu gabinete por regular distribuição, constatei não haver naquele momento situação urgente a ser sanada, sendo assim, requisitei informações ao Juízo de Direito da Comarca de Breu Branco, Goianésia e Promotoria de Justiça daquela Comarca. E, após, que fossem encaminhados ao parecer do
custos legis
.

O Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia apresentou as informações requeridas (Id 8777467), no qual se manifesta pela inexistência de motivação para colher o pedido defensivo e para o caso de acolhimento, que seja o julgamento deslocado ao juízo de Tucuruí-PA por ser a comarca mais próxima ao juízo de origem.

O Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, por sua vez, apresentou as informações requeridas (Id 9217535), no qual “
entende inexistir motivação para acolher o pedido defensivo, manifestando-se pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO dos presentes autos”.

A Promotoria de Justiça, através do Dr. Francisco Charles Pacheco Teixeira, Titular da 3ª PJ de Tucuruí, respondendo cumulativamente pela PJ de Breu Branco, “
roga a Vossas Excelências que seja julgado IMPROCEDENTE o pedido de desaforamento e que o acusado JOASIEL DE SOUSA SILVA seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de Breu Branco-PA, conforme prevê a sentença de pronúncia”.

Procurador-Geral de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, na condição de
custos legis,
manifestou-se “
pela IMPROCEDÊNCIA ou IMPROVIMENTO do Pedido de Desaforamento da sessão de julgamento do Tribunal do Júri do réu JOASIEL DE SOUSA SILVA
”.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, o desaforamento – ato processual com aplicação estrita no procedimento do Júri capaz de provocar o deslocamento da competência territorial para o julgamento do processo – é uma exceção à regra que determina que o réu seja julgado no local onde se consumou o fato delituoso, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal
[1]
.

Referido ato processual é admissível somente diante da demonstração concreta de um dos requisitos elencados pelo art. 427 do Código de Processo Penal
[2]
, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado.

Analisando os autos,
constato que os argumentos trazidos pelo magistrado
a quo,
corroborado pelo entendimento

do membro do
Parquet
daquela instância,
evidenciam que não há dúvida sobre a imparcialidade do júri ou risco acerca da segurança pessoal do acusado que demande o desaforamento pretendido.

Consta dos autos, que o requerente Joasiel de Sousa Silva foi pronunciado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, pela prática delitiva capitulada no art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV (emboscada e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, tendo como vítima Ícaro Daniel de Oliveira Dantas.

O Juízo de 1º Grau entende improcedente o pedido do Requerente, argumentando, em síntese, que:

(...) as razões da defesa não merecem prosperar, devendo ser

mantida a competência constitucional e legal desta comarca para o julgamento do presente caso.

Não foi apresentada pela defesa dúvida razoável no respeitante à imparcialidade do Júri, interesse da ordem pública, e segurança pessoal do acusado, pois todos os argumentos esposados não são hábeis para aplicar-se a exceção do desaforamento.

A imparcialidade do Conselho de Sentença está resguardada porquanto inexiste fato concreto ou acontecimento efetivo capaz de produzir receio nos jurados, fundando-se a pretensão defensiva em mera suposição.

A defesa juntou aos autos reportagens e comentários feitos à época do acontecimento dos fatos, no ano de 2020, o que diminuiu de forma contundente a repercussão no município, não se falando mais sobre o caso na cidade.

Quanto à segurança, a sessão do tribunal do Júri na Comarca de Breu Branco é realizada na Câmara Municipal, que conta com entradas e saídas em locais estratégicos, além do que, em dias de julgamento pelo tribunal do júri, e sempre que preciso, este magistrado requisita policiais militares com o fito de reforçar a segurança de todos.

O fato da vítima ter um pequeno comércio na cidade (bar) cidade além de trabalhar alternadamente como técnico de radiologia, e ter tido uma pequena exposição da mídia à época,

não é suficiente para afastar a competência do tribunal do júri.

A propósito, a falta de provas ou indícios idôneos do alegado obsta a concessão do provimento

vindicado pelo réu. Meras conjecturas não servem de escopo à modificação excepcional da

competência ratione loci.

(...) Ante o exposto, este Juízo entende inexistir motivação para acolher o pedido defensivo, manifestando-se pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO dos presentes autos”. (Id. 9217535)

Complementando o entendimento acima, o Juízo da Vara Única de Goianésia ressaltou que “
A defesa não trouxe elementos concretos e objetivos que coloquem em dúvida a imparcialidade dos jurados, vez que o fato de a vítima ter trabalhado no Hospital Regional de Tucuruí não coloca em dúvida a imparcialidade dos jurados daquela Comarca, especialmente porque o atendimento no Hospital Regional não restringe aos usuários de saúde de Tucuruí, mas sim das Comarcas de Goianésia do Pará, Breu Branco, Jacundá, Novo Repartimento e Tailândia
”. (Id. 8777467)

Ademais, a Promotoria de Justiça também se manifestou contrária ao pedido de Desaforamento, alegando, em síntese, que meras alegações, sem qualquer comprovação
não são suficientes para justificar a medida de desaforamento.
Que
o fato ocorreu no ano de 2020, portanto há aproximadamente dois anos e meio, não havendo mais que se falar em impossibilidade de julgamento na Comarca de Breu Branco por comoção (Id. 9263378).

Ressaltou, ainda, que “
a comarca de Breu Branco possui estrutura suficiente para realizar a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri com garantia da observância do devido processo legal e de um julgamento imparcial”.

Ademais, como bem destacado pelo Procurador de Justiça,
sabe-se que a
opinião do magistrado é de suma importância para a análise do Pedido de Desaforamento, considerando ser o juiz natural da causa o indicado para esclarecer a real situação fática na comarca, pois a situação da ordem pública, a segurança do réu e até o risco de imparcialidade dos jurados são do seu conhecimento direto. Sendo assim, "a manifestação do Juiz, em informações atualizadas e precisas, revela-se de fundamental importância - ante a idoneidade de que se reveste a sua opinião - na apreciação do pedido de desaforamento (...)". (STF, RT 701/408). (Id. 9469591).

Diante de tais relatos, evidencia-se que não há plausibilidade do pedido, mormente porque o magistrado, cuja manifestação em desfavor do desaforamento se mostra demasiadamente relevante, afirmando pela manutenção da imparcialidade dos jurados, bem como a garantia da segurança do pronunciado.

Nesse sentido, oportuno transcrever julgados do Superior Tribunal de Justiça que, ao tratar do tema, apontam a relevância da opinião do juiz da causa, bem como que a mudança de foro

para as comarcas mais próximas àquela em que os fatos ocorreram só é autorizada quando naquelas não persistirem os mesmos ou outros motivos que, igualmente, determinem o desaforamento. Leia-se:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. RELEVÂNCIA. I - O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado. II - Pelas circunstâncias delimitadas no acórdão recorrido - notadamente o temor manifestado pelos jurados em participar de julgamento de réu cuja periculosidade é de conhecimento notório, pois comanda fação criminosa voltada, dentre outras atividades ilícitas, para o tráfico de drogas e armas -, é possível concluir haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, o que por sua vez, autoriza a medida sempre excepcional do desaforamento.
III - Deve-se, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados.
Recurso especial provido”.
(STJ - REsp: 1483838 RJ 2014/0251980-0, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 18/06/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/09/2015 - grifei)

Percebe-se, de todo o exposto, que as provas colacionadas, as situações fáticas contidas nos autos e a manifestação desfavorável do Juízo da causa tornam a improcedência do pleito medida impositiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Procurador-Geral de Justiça, indefiro
o pedido, mantendo-se o Julgamento da Ação Penal
0800870-29.2020.8.14.0104 na
Comarca de Breu Branco/PA, devendo o já pronunciado JOASIEL DE SOUSA SILVA ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri vinculado a esta Comarca
.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado

[1]

“Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

§ 1
o
Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução.

§ 2
o
Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado.

§ 3
o
Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção”.

[2]

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Belém, 06/07/2022